Tribunal: STJ
Processo: 5007874-64.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811010 - RS(2024/0442303-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
EMBARGADO
: MULTICELPLUS COMERCIO DE CELULARES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO CEOLIN - RS027297
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:06:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 78c36538-e9a7-4027-bc7a-e119ad5d2fec

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811010 - RS (2024/0442303-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
EMBARGADO
: MULTICELPLUS COMERCIO DE CELULARES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO CEOLIN - RS027297
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por CLARO S.A contra
acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial
que interpusera, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO C/C COBRANÇA DE
HAVERES, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES E
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação indenizatória por rescisão de contrato de representação c/c cobrança de
haveres, indenização por perdas e danos e lucros cessantes e compensação por danos
morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1.022
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA52685884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:29
Código de Controle do Documento: 57999ec5-87b4-4c64-b495-681ba40bf6e2

Em suas razões, aponta a embargante supostas omissões no acórdão
embargado. Sustenta que: i) não houve a devida análise quanto à nulidade do
acórdão proferido em sede de apelação, por ser mera reprodução literal do
conteúdo da sentença, sem qualquer apreciação da matéria recursal; ii) não foi
enfrentada a incidência à hipótese do Tema 1.306 do STJ, que firma o entendimento
de que a fundamentação por referência apenas será admitida quando o julgador
utilizar trechos de decisão anterior e enfrentar, ainda que de forma sucinta, as novas
questões relevantes para o julgamento.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
De fato, o acórdão embargado foi claro quanto a manter a ausência de
negativa de prestação jurisdicional. Fundamentou que: i) é admitido, no julgamento
da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na
sentença (fundamentação por referência), medida que não implica em negativa de
prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por inexistência de
omissão seja por não caracterizar deficiência na fundamentação (AgInt no
Terceira Turma, DJe de ; e REsp
1.206.805/PR,
AREsp 1.467.013/RS,
12/9/2019
Quarta Turma, DJe de
; ii) a técnica de fundamentação por referência é
7/11/2014)
permitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo relevante para ser
apreciado pelo colegiado (
Corte Especial, DJEN de
.
REsp n. 2.148.059/MA,
5/9/2025)
Na verdade, revela-se inequívoca a pretensão da embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir
Documento eletrônico VDA52685884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:29
Código de Controle do Documento: 57999ec5-87b4-4c64-b495-681ba40bf6e2

eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA52685884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/11/2025 20:43:29
Código de Controle do Documento: 57999ec5-87b4-4c64-b495-681ba40bf6e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.811.010 / RS
Número Registro: 2024/0442303-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50078746420158210001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
AGRAVADO
: MULTICELPLUS COMERCIO DE CELULARES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO CEOLIN - RS027297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
MATHEUS FAGUNDES DA SILVA - RS098566
EMBARGADO : MULTICELPLUS COMERCIO DE CELULARES LTDA
ADVOGADO
: RICARDO CEOLIN - RS027297
Documento eletrônico VDA54006190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 459f60a4-7dde-464e-bdc0-dde0d494c60c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 459f60a4-7dde-464e-bdc0-dde0d494c60c